Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704388-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: MARIA ELISA BERENDT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão que não conheceu da apelação do embargante por ausência de recolhimento do preparo em dobro (ID 52078116). Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão na decisão. Alega que: 1) ao julgar a apelação deserta, sem oportunizar novo prazo para recolhimento do preparo em dobro, a decisão deixou de observar o parágrafo único do art. 932, bem como os §§ 6o e 7o do art. 1.007, todos do Código de Processo Civil; 2) o comprovante de pagamento foi juntado à apelação; 3) ocorreu “tão somente a juntada equivocada da guia de custas, tratando-se de erro perfeitamente sanável, incapaz de gerar qualquer defeito processual.” Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas, nas quais a embargada requer aplicação de multa por embargos protelatórios (ID 53007547). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. O embargante pretende a reapreciação de matéria debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. O embargante sustenta que houve omissão na decisão ao julgar a apelação deserta. Afirma que o julgado deixou de observar o parágrafo único do art. 932 e os §§ 6o e 7o do art. 1.007, ambos do CPC, que estabelecem prazo de 5 dias ao recorrente para sanar o vício. Não lhe assiste razão. A decisão consignou expressamente que: “o apelante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples (IDs 51766225 e 51779434). A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga e que, por equívoco, juntou guia diversa do comprovante de pagamento, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção.” O despacho (ID 51602030) foi claro ao conferir o prazo de 5 dias e determinar o recolhimento do preparo em dobro ao apelante, em atenção ao disposto nos arts. 1.007, caput e § 4o; 1.017, §1o e 932, parágrafo único, todos do CPC. Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei exigidos pela parte, quando adequadamente demonstra sua fundamentação. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do seu recurso. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator